Tribunal: TJDFT
Processo: 0721314-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. GUARDA COMPARTILHADA. AVÓS. GENITORES. DIREITO DE VISITAS RESTABELECIDO. PANDEMIA COVID-19. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. A despeito da irresignação do Embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso de apelação e reiterada nestes Embargos de Declaração.

3. A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.

4. A alegação dos Embargantes quanto inobservância, pelo acórdão embargado, do atual cenário da COVID-19, foram devidamente enfrentados pelo acórdão recorrido, em todos os seus aspectos relevantes para o desfeche da controvérsia, sobretudo o melhor interesse da menor.

5. O recurso de Embargos de Declaração não possui efeito suspensivo, a teor do que dispõe o art. 1.026 do CPC, devendo o acórdão embargado ser imediatamente cumprido.

6. Não se evidencia, por ora, o manifesto intuito protelatório na oposição dos Embargos de Declaração, razão pela qual inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

7. Recurso conhecido e improvido.